Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Número do processo: 0703140-35.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O apelante pede a desistência do recurso (ID 22874428). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator